Tribunal: STF
Processo: HC 103258
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 21 e 22 da Lei nº 5.250/67. Suspensão de efeitos de artigos da Lei de Imprensa, e posterior declaração de sua ineficácia, pelo Supremo Tribunal Federal. Condenação do paciente como incurso nas sanções dos arts. 139 e 140 do Código Penal. Aplicação da regra de prescrição prevista no art. 41 da Lei de Imprensa. Inadmissibilidade. Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Ordem concedida. 




1. É de se reafirmar o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as regras para a contagem e do próprio prazo prescricional para os crimes da Lei de Imprensa, consumados sob a égide do sistema constitucional em vigor, são aquelas previstas pelo Código Penal. 




2. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal. 




3. Tendo sido condenado o ora paciente à pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 2 (dois ) anos, prazo esse, no caso, que se conta da data da decisão condenatória (28/8/08), e já decorrido entre essa data e a presente. 




4. Habeas corpus deferido para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade do ora paciente.